Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. DESPACHO SANEADOR. LEGITIMIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL (ARTIGO 357, § 1o, CPC). PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. RECORRIBILIDADE (ARTIGO 1.015, INCISO II, CPC). PRAZO DECENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, rejeitou a impugnação ao valor da causa, a alegação de ilegitimidade passiva, afastou as alegações de prescrição e incompetência do Juízo, entendeu pela inversão do ônus da prova e deferiu a produção de prova pericial.
2. Quanto ao pedido para que não seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor ao caso, falece ao recorrente interesse recursal, porquanto a decisão agravada expressamente excluiu a aplicação da lei consumerista.
3. A decisão de saneamento e organização do processo é irrecorrível, pois o novo Código de Processo Civil somente estabeleceu, para esse caso, a previsão de pedido de esclarecimento ou de ajustes, dirigido ao próprio prolator da decisão. Além disso, não consta expressamente tal hipótese no rol do artigo 1.015 do referido Código.
4. Dessa forma, o pronunciamento judicial que assenta a legitimidade passiva da parte, proferido no contexto do saneamento do processo, é irrecorrível, não havendo que se falar, nessa hipótese, em risco de inutilidade do processo (REsp 1.704.520/MT), podendo a matéria ser ventilada nas razões ou contrarrazões de eventual recurso a ser interposto.
5. A decisão que rejeita a alegação de prescrição tem conteúdo meritório, conforme disposto no art. 487, II, Código de Processo Civil. Sendo assim, a hipótese encontra amparo no inciso II, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil que autoriza a interposição de agravo de instrumento no caso de decisões que versem sobre o mérito do processo.
6. Cabível agravo de instrumento da decisão de redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o (artigo 1.015, XI, do do CPC).
7. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
8. No caso, descabe a inversão do ônus da prova, pois não há qualquer impedimento ou dificuldade para o autor da ação se desincumbir do seu ônus, segundo a regra de distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do caput do artigo 373, do Código de Processo Civil.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.